Tribunal: TJDFT
Processo: 0750053-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar inexistência da dívida de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); condenar o recorrente a reembolsar todas as parcelas pagas durante o curso do presente feito, bem como restituir ao autor/recorrido o valor de R$3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais). O Juízo de origem concluiu que, em conformidade com a Súmula no 28 da TUJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como golpe do motoboy, haja vista não fornecerem a segurança adequada em suas transações.
3. O recorrente, Banco do Brasil S/A, suscita preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que não foi o causador alegado dano. No mérito, defende que não houve falha na prestação de serviços, haja vista que o recorrido teria quebrado o dever de guarda do cartão e da senha quando os entregou aos fraudadores, por isso, sustenta que a culpa seria exclusiva dele. Sustenta que ante a ausência de nexo de causalidade não haveria falar em reparação dos danos materiais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. O recorrido apresentou contrarrazões ID. 46931490. Argui preliminar de deserção. Afirma que o recorrente não teria realizado o recolhimento do preparo no mesmo momento da interposição do recurso. No mérito, rebate as razões recursais e roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Das Preliminares. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o recorrido dirige sua pretensão contra atos que ao recorrente (falha na segurança dos serviços). Patente, portando, a legitimidade passiva do recorrente na demanda. Preliminar rejeitada.
8. Preliminar de deserção suscitada pelo recorrido. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Dos autos consta o comprovante de pagamento do preparo propriamente dito ID. 46931488 e das custas processuais ID. 46931486, ambos recolhidos dentro do mencionado prazo legal. Preliminar rejeitada.
9. É inquestionável que situação narrada nos autos se trata do engenhoso e “complexo golpe do motoboy”, no qual estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam para as vítimas (comumente idosas), com o número de origem do banco (ID. 46931473) e se passam por funcionários dele, sob pretexto de informá-los sobre uma suposta compra fraudulenta. Como a vítima/consumidor acredita estar em contato com a instituição financeira, digita/informa todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão. O atendente orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para análise e o consumidor, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões e somente um tempo depois constata ter sido vítima de golpe e que sofreu imenso prejuízo material.
10. Este tema foi pacificado no enunciado de Súmula no 28 - Revisada - da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, com a seguinte redação: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
11. Entretanto, na presente hipótese, não vislumbro que restou demonstrada a culpa concorrente do recorrido, um consumidor de mais de 70 (setenta) anos de idade que recebeu ligação do número de comunicação oficial do recorrente (ID. 46931473). Assim sendo, o consumidor na condição de idoso tem direito a proteção integral conforme os termos o artigo 2o e 4o, §1o, da Lei no 10.741/03 c/c art. 230 da Constituição Federal.
12. Percebo que as instituições financeiras não fornecem a segurança adequada em suas transações aos seus consumidores. O Poder Judiciário recebe a cada dia um número maior de ações nas quais as partes perdem parte do seu patrimônio em virtude das fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O meio digital ou o famoso cartão com chip não pode ser utilizado, pelas instituições financeiras, para se isentarem das suas obrigações no sentido de garantir segurança aos consumidores, sendo que toda a operação realizada por este meio deveria ser objeto de extremo cuidado pelas instituições financeiras (art. 6 da Lei no 9.099/95).
13. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. Outrossim, a atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, ainda mais quando há falha no sistema de segurança do Banco.
14. As instituições financeiras devem criar mecanismos para evitar fraudes contra os consumidores, recorrentemente fraudadores usam o número oficial de comunicação dos bancos para prática de delitos e a resolução do problema tem que ser dada pelo prestador de serviço, não sendo razoável exigir isso do consumidor, por ser vulnerável em relação ao fornecedor, ainda mais no presente caso que o recorrido é idoso com mais de 70 (setenta) anos.
15. Afora isso, constata-se que o uso fraudulento do cartão desviou o padrão de uso e consumo do recorrido (ID. 46931288- Pág. 2, ID. 46931286 - Pág. 2), e mesmo assim não foi bloqueado por motivo de segurança, caracterizando a omissão do recorrente.
16. Deste modo, na hipótese, a instituição financeira recorrente deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados ao consumidor, pois é evidente que os fraudadores já possuíam informações sobre a conta e de alguns dados pessoais dele, tendo em vista que entraram em contato por intermédio do seu número de telefone. Saliento, também, que o recorrente não demonstrou a prática de nenhum ato capaz de evitar a consumação da fraude, de forma a caracterizar a falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC), razão pela qual também não há falar em culpa concorrente.
17. Demais disso, não se mostra razoável presumir que os consumidores, em regra, idosos com mais de 60 anos, ID. 46931285 (70 anos na presente hipótese - Lei no 10.741/03 c/c art. 10, da CF), saibam e/ou percebam a diferença entre o atendimento oficial e o falso gerado a partir de contato oficial do Banco.
18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
19. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.